Tribunal: TJBA
Processo: 0551249-22.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551249-22.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VANDERLIZ PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, AGUINALDO GARCIA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DANOS CAUSADOS A VEÍCULO DE TERCEIROS DURANTE FUGA DE MELIANTES QUE ROUBARAM O VEÍCULO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO E DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Restou incontroverso nos autos que, no momento do acidente, o veículo era conduzido por meliantes que o haviam tomado de assalto do legítimo proprietário com emprego com arma de fogo, inclusive. Desta forma, não há nexo de causalidade entre qualquer conduta e/ou omissão da seguradora e/ou do proprietário do veículo e os danos causados ao veículo do autor.

2 -
N
ão se vislumbra qualquer nulidade existente na Cláusula 3, item “a” do contrato de seguro firmado entre a seguradora e o proprietário do veículo (vide id
37164621, pág. 32), vez que a contratação de modalidade de seguros contra terceiros é facultativa e,
in casu
, não fora firmada pelo proprietário no momento de contratação, circunstância que afasta por completo a tese contida no apelo de que o Apelante seria consumidor por equiparação.

3 -
Improvido o apelo, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, necessária se faz a majoração da verba sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, devendo ser mantida, contudo, a suspensão a exigibilidade da verba, ante o benefício da justiça gratuita deferido em favor do autor, aqui apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

4 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

0551249-22.2017.805.0001
, em que

figuram, como apelante,
VANDERLIZ PEREIRA DE OLIVEIRA
e, como apelados,
LIBERTY SEGUROS S.A. E JOAQUIM RIBEIRO DA CUNHA.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos

termos

do

voto

do

Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator